Tribunal: STF
Processo: Pet 8723
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de tutela provisória, deduzido por Luiza Beatriz da Silva Sartori, com a finalidade de obter efeito suspensivo em recurso extraordinário com agravo, interposto nos autos de agravo de instrumento autuado sob o n.º 2245116-84.2018.8.26.0000 (Processo de origem n.º 1012123-87.2017.8.26.0011, 3ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros), em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Em decisão publicada em 02.04.2020, deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado, de modo a obstar os atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado, até julgamento dos recursos direcionados a este Supremo Tribunal Federal, interpostos no processo em trâmite na origem.



    A Secretaria Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio de ofício (eDOC 24), solicitou “orientações quanto ao cumprimento da liminar concedida na Petição 8.723/SP, considerando a ausência de recurso pendente de remessa ao STF” (eDOC 24).



    A origem relatou que “o agravo interposto com fundamento do artigo 1.042 do CPC por Luiza Beatriz da Silva Sartori no presente feito não foi conhecido por esta Presidência da Seção de Direito Privado, porque incabível para atacar o V. Acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes deste Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” e “b”, do CPC, em razão do RE 612360/SP” (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    De início, ressalto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal cristalizou-se no sentido de que uma vez inadmitido o apelo extremo, torna-se inviável a concessão da tutela provisória de urgência. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor. Precedentes. 2. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tampouco demonstrada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerado o tempo necessário ao normal processamento do apelo extremo. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Pet 9834-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.09.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CURSO DE FORMAÇÃO DO CONCURSO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE JUIZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – A ausência do juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Suprema Corte. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 8211-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.06.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do “periculum in mora”. Precedentes” (Pet 8607- AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.08.2020). 



    No caso em tela, houve interposição de recurso especial, mas não de recurso extraordinário, como se verifica da informação constante do caderno processual (eDOC 24). 



    Ademais, registro que o mencionado processo nº 2245116-84..2018.8.26.0000, conforme informação constante do sítio eletrônico do TJSP, após julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, foi arquivado, diante do trânsito em julgado, ocorrido em 26.06.2020. 



    Diante, portanto, da ausência de interposição de recurso extraordinário e do trânsito em julgado do feito na origem, nada há a prover no âmbito da presente petição.



    Ante o exposto, nego seguimento à Petição, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado, em consequência, o pedido de tutela provisória de urgência. 



    Comunique-se o Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente